Tribunal: TJDFT
Processo: 0752346-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752346-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SFERAS CONSTRUCOES &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, J. F. E. EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intimem-se a agravante e os agravados para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição de Num. 23273262, em que J.F.E. Empreendimentos e Construções LTDA requereu a habilitação nos autos como parte interessada. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator